Tribunal: CARF
Processo: 17310.720020/2013-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2022-01-31

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
17310.720020/2013-22
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.851 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
15 de dezembro de 2021
Recorrente
ABEL DA SILVA FONTE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO VOLUNTÁRIO.
INTEMPESTIVIDADE.
Expirado o prazo de 30 dias, contado da ciência do Acórdão da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento, é intempestivo eventual recurso
voluntário formalizado, do que resulta o seu necessário não conhecimento e o
caráter de definitividade da decisão proferida pelo Julgador de primeira
instância.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Inicio o presente com a transcrição do relatório do julgamento de primeira
instância:
Contra o contribuinte foi lavrada notificação relativa ao Imposto sobre a Renda
de Pessoa Física (fls. 4 a 12), ano-calendário 2008, para apurar imposto suplementar
de R$ 9.739,07 com aplicação de multa de ofício e juros de mora.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 17310.720020/2013-22
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.851 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 17310.720020/2013-22

Foram apuradas as seguintes infrações:
* Omissão de rendimentos recebidos pelo dependente do titular no valor de R$
3.495,33 (fl. 6);
* Rendimentos indevidamente considerados como isentos por moléstia grave
recebidos do Estado no valor de R$ 99.439,58 pela não comprovação da moléstia
grave ou sua condição de aposentado (fl. 7);
* Dedução indevida com despesa de instrução no valor de R$ 5.184,58 (fl. 8); e,
* Dedução indevida de despesas médicas no valor de R$ 17.058,32 (fl. 9).
Na sua impugnação de fls. 2 e 3, o contribuinte reconhece o rendimento
auferido da dependente INGRID LEAL FONTE – CPF no 107.102.287-32 de R$
3.495,33. Reconhece, também, o engano que cometeu quando informou a despesa de
R$ 2.529,29 da Universidade Salgado de Oliveira no nome dela.
Alega a seguir, que o valor de universidade pago de R$ 7.767,90 corresponde
apenas à dependente Letícia Leal Fonte e que declarou somente R$ 2.592,29 (fl. 30).
Junta documentação da CABERJ comprovando as despesas odontológicas no
valor correto de R$ 13.038,06 e laudo médico oficial concedendo a isenção do
imposto de renda por ser portador de moléstia grave.
Requer o acolhimento de suas alegações.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
MATÉRIA
NÃO
IMPUGNADA.
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS
DE
DEPENDENTE. PARTE DA DESPESA COM INSTRUÇÃO.
Considera-se não impugnada a matéria na que não tenha sido expressamente contestada
pelo impugnante.
MOLÉSTIA GRAVE.
A isenção do imposto de renda decorrente de moléstia grave abrange rendimentos de
aposentadoria, reforma ou pensão. A patologia deve ser comprovada, mediante laudo
pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios.
DEDUÇÃO COM DESPESAS MÉDICAS.
Somente é passível de dedução da base de cálculo do Imposto de Renda as despesas
médicas declaradas que atendam aos requisitos legais e cuja demonstração do efetivo
pagamento e/ou prestação do serviço restarem confirmadas .
Ciente do acórdão da DRJ em 21/05/2013, o(a) contribuinte, em 16/07/2013,
apresentou recurso voluntário, no qual alega, em apertado resumo, que:
a) os rendimentos do recorrente são isentos por moléstia grave, conforme
comprovado pelos documentos anexos ao recurso
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.851 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 17310.720020/2013-22

Da Admissibilidade
Para conhecimento e analise do recurso voluntário, este deve obedecer ao
pressuposto de admissibilidade temporal contido nos artigos 5° e 33 do Decreto 70.235/72, que
assim dispõe:
Art. 5° Os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia de início e
incluindo-se o do vencimento.
Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente normal no
órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o ato.
(...)
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
Conforme infere-se pela leitura do texto acima, o prazo para interposição de
recurso voluntário é de 30 (tinta) dias contados da ciência da decisão de 1a instância.
Anote-se, ainda, que o Código de Processo Civil, norma aplicada de forma
subsidiária ao processo administrativo fiscal, nos casos de omissão de sua regra matriz, , dispõe
no §6o do artigo 1.003, o seguinte:
Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados,
a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério
Público são intimados da decisão.
...
§ 6o O recorrente comprovará a ocorrência de feriado local no ato de interposição do
recurso.
Dos autos, verifica-se que a data da ciência do Acórdão da DRJ (e- fls. 76)
ocorreu em 21/05/2013, terça-feira sendo, portanto, o termo final para interposição de recurso
voluntário o dia 20/06/2013.
O contribuinte apresentou sua peça recursal (e-fls. 62/63), apenas em 16/07/2013,
terça-feira, ou seja, após o limite do prazo para interposição de recurso.
Como visto, o recorrente justifica a demora na apresentação de seu recurso
voluntário, nos seguintes termos:
O recorrente deixou de apresentar o presente recurso dentro do prazo, em
decorrência da demora em conseguir a comprovação da sua condição de aposentado
junto à Previ-Banerj.
O recorrente anexa cópia da declaração emitida pela Previ-Banerj e espera seja
acolhido o presente recurso para o fim de assim ser decidido, seja reconhecido seu
direito à isenção por moléstia grave conforme laudo médico em anexo, cancelando-se
o débito fiscal no Demonstrativo de Débito — Intimação n° 095/2013
Em que pesem a argumentação recursal e a declaração apresentada (e-fls. 71), na
qual resta comprovado que os rendimentos recebidos são oriundos de complementação de
aposentadoria, ficou caracterizada a intempestividade do recurso voluntário que,
consequentemente, atribui às conclusões do julgamento de 1a instância, caráter de definitividade
no âmbito administrativo, conforme dispõe o inciso I do artigo 42 do Decreto no 70.235/72:.
Art. 42. São definitivas as decisões:
I - de primeira instância esgotado o prazo para recurso voluntário sem que este tenha
sido interposto;
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.851 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 17310.720020/2013-22

De qualquer forma, existe a possibilidade de o lançamento ser revisto de ofício
pela Unidade de Origem, nos termos do artigo 149 do CTN, in verbis:
Art. 149. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade administrativa nos
seguintes casos:
...
VIII – quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado por ocasião do
lançamento anterior;
Por todo o exposto, voto por NÃO CONHECER do recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital